Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA QUANDO AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO AS LESÕEDS CORPORAIS. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia de Polícia são corroboradas pelo exame de corpo de delito, demonstrando a materialidade e autoria do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. Há que se destacar, ainda, que a aludida prova técnica é irrepetível, o que lhe confere valor jurídico semelhante ao de uma prova judicializada, afastando a proibição prevista no art. 155 da Código de Processo Penal.
2. Não cabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Ademais, também não pode haver a aferição desfavorável dos motivos do crime sem a devida fundamentação.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020809-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO PEREIRA DAS NEVES - CPF: 035.337.461-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNO JEAN GOMES MOURA - CPF: 850.517.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.009.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA APARECIDA BERTO MENDONCA - CPF: 032.570.791-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
NA DELEGACIA DE POLÍCIA QUANDO
AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
S
LES
ÕEDS
CORPORA
IS
.
PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
.
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS
NEGATIVAMENTE
COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INID
Ô
NEA
.
AFASTADA A VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS REFERIDAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser mantida
a condenação
do apelante
pela prática
do crime
lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia
de Polícia
são corroboradas
pelo exame de corpo de delito
, demonstrando a materialidade e autoria do delito
previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.
Há que se destacar, ainda, que
a aludida prova técnica é irrepetível,
o que lhe confere valor jurídico semelhante ao de uma prova judicializada, afastando a proibição prevista no
art. 155 da Código de Processo Penal.

2.
Não cabe a
negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras
Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
. Ademais,
também não pode haver a aferição
desfavorável
dos motivos do crime sem a devida fundamentação.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sérgio Pereira das Neves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1020809-36.2022.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal
por razões

da condição do sexo feminino
, previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal, à pena de
6
(
seis
) meses de detenção,
a ser cumprida
em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
1
83676228
, postula a sua absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório
.

E
, subsidiariamente,
a
reforma da pena basilar
com o
afasta
mento

d
a valoração negativa da culpabilidade e
dos
motivos do crime.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões que estão no ID
1
83676231
, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
90210164
, manifest
a
-se
pelo parcial
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
1
83676177
, narra os fatos desta forma:

[...]
porque em 18/08/2022, por volta das 01h, na residência comum, localizada Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2096, Bairro Rondônia/Guanabara, em Ro
ndonópolis, com consciência e vontade, com empurrões, com uma chave de fenda, com socos e com um pedaço de madeira, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira
Angela
Aparecida Berto Mendonça, causando hematoma em regi
ão frontal esquerda anterior em couro cabeludo, equimoses em ombro direito, antebraço direito, coxa esquerda, lateral joelho esquerdo, terço médio perna esquerda, lateral interna, escoriação em
ombro direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2022.023315-01, BOPM 2022.225121 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há aproximadamente oito anos e tinham uma filha.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado, xingou a vítima, disse para ela abrir logo o portão, empurrou-a, deu golpes nela com uma chave de fenda, deu socos nela, pegou um pedaço de
madeira e a golpeou com o objeto, causando as lesões citadas.
[...]

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
183672942
),
declaração da vítima requerendo medidas
protetivas (ID
1
83672945
),
boletim de ocorrência (ID
1
83672946
);
e
laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (ID
183676178
)
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução
extrajudicial
evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Ângela
Aparecida
Berto Mendonça
,
ao ser ouvida na Delegacia de Polícia
, asseverou que ela e o apelante
são casados há oito anos e
têm
um
a
filh
a
em comum
, sendo
que no dia
d
os fatos,
por volta da
1h
,

ele
chegou em casa bêbado e começou a xingá-la
para abrir o portão
.
Narrou, ainda
,
que
l
ogo
após entrar na residência, Sérgio a empurrou e
a agrediu com uma chave de fenda na cabeça, socos nas costas e, após se apossar de um pedaço de pau, também a
atacou com
pauladas nos
braços, costas e pernas,
conforme se infere destes trechos
do
depoimento
da ofendida
:

[...]
QUE
A DECLARANTE ÉCASADA COM SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES HÁ 08(OITO) ANOS E TEM UMA FILHA MENOR DE IDADE; QUE, NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DE 01:00
HORA SÉRGIO CHEGOU BÊBADO EM CASA E COMEÇOU A XINGAR A DECLARANTE
PARA ABRIR O PORTÃO E LOGO EM SEGUIDA A DECLARANTE
FOI EMPURRADA POR SÉRGIO E LHE BATEU COM UMA CHAVE DE FENDA
NA CABEÇA E SOCOS NAS COSTAS E PEGOU UM PEDAÇO DE PAU QUE FECHA A PORTA DA CASA E LHE DEU UMAS PAULADAS NOS BRAÇOS, COSTAS E PERNAS
; QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE
NÃO
ÉA PRIMEIRA VEZ QUE ÉAGREDIDA POR SÉRGIO
E QUE A DECLARANTE
REQUER MEDIDAS PROTETIVAS

[...].

(Trechos do depoimento extrajudicial de
Angela
Aparecida Berto Mendonça
, visto no ID 1
83672945
)

Destacamos

No entanto,
ao ser ouvida em
j
uízo,
a vítima
afirmou que os fatos não ocorreram da forma como narrados na denúncia,
asseverando
, dessa feita,
que não foi agredida
por Sérgio
e que mentiu na Delegacia de Polícia
pois
ficou com ciúmes
após ver seu marido com muita intimidade com uma moça, motivo pelo qual chamou a polícia para
prejudicá-lo
, conforme se infere
da reprodução do seu depoimento judicial contida na sentença
, abaixo reproduzido
:

[...] Que é esposa do acusado; Que convive com o réu há cerca de dez anos; Que, em dezoito de agosto, há um ano, fez uma ocorrência, porém, mentiu; Que viu o acusado com uma moça com muita intimidade, por isso ficou com ciúmes; Que é muito ciumenta; Que o acusado não lhe bateu, em verdade, foi a depoente que bateu nele e também tentou agredir a referida moça; Que acreditou que o acusado fosse ficar apenas um pouco na delegacia, mas acabou ficando muito tempo; Que a família do acusado não lhe ajuda pois fez ele ser preso; Que não tinha lesões quando registrou a ocorrência; Que quis chamar a polícia para prejudicar o acusado; Que o médico do IML foi marcando lesões onde a própria depoente informava; Que foi a vítima quem chamou a polícia; Que não estava com hematomas pelo corpo; Que não havia lesões; Que, no dia em que foi no IML, não tinha marca; Que pede desculpas por ter mentido, pois fez uma besteira; Que os fatos ocorreram no bairro Rondônia. [...]

Como se sabe, a
mudança de versão por parte da vítima entre as fases administrativa e judicial ocorre com certa frequência nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o que se dá por diversos fatores, que pode abranger sentimento da vítima na manutenção do relacionamento, reconciliação, filhos menores, dependência financeira, ameaças e até mesmo pressão por parte da família, de sorte que
não se pode culpar a vítima por, eventualmente, adotar esse tipo de comportamento, mas também não se pode deixar de apreciar todas as provas dos autos e apurar a efetiva conduta do agressor, valendo-se da Lei
Maria da Penha,
para retirar da vítima fragilizada pela violência a difícil decisão de não processar seu agressor.

Não se ignora que,
em casos de violência doméstica, a colheita da prova é desafiadora quando a vítima retoma o relacionamento, apiedando-se do ofensor, desejando livrá-lo da sanção penal.
Do
mesmo

modo
se
dá
quando eventualmente a vítima continua sob o jugo do ofensor, por não conseguir livrar-se do ciclo de violência.

No entanto,
no caso em tela, restou
cristalinamente
demonstrada a intenção da vítima de tentar afastar a responsabilidade criminal do seu marido,
possivelmente por se sentir
, de forma equivocada, culpada
pela prisão da pessoa que
provê o
sustento d
o lar
e com quem
tem
uma
filha
em
comum, o que
indica
que as declarações

dela,
provavelmente,
somente foram modificadas em juízo em razão dessa dependência
econômica.

Também é possível compreender que a vítima
teria perdoado as
condutas do
marido
, como já fizera em vezes anteriores, nas quais sequer registrou ocorrência, conforme se depreende do seu depoimento prestado perante a autoridade policial, embora
seja cediço que
nem sempre essa postura das vítimas de violência doméstica represente o fim do cenário de violências.

Com efeito
,
a despeito
da inverossímil versão da vítima em juízo,

pois
ela

não

foi capaz de justificar a
origem
das lesões constatadas no exame de corpo de delito,

as
provas d
estes
autos são contundentes no sentido de apontar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal por parte do
apelante
.

Isso porque, no
exame de
lesão corporal
, o perito consignou
o seguinte
:
“
IV. DESCRIÇÃO: Presença de lesões corporais em: hematoma em região frontal esquerda
anterior
em couro cabeludo, equimoses em ombro direito, antebraço direito, coxa esquerda, lateral joelho esquerdo,
terço médio perna
esquerda, lateral interna,
escoriação em ombro direito
”
. Portanto,
impõe-se concluir, que
as
lesões
constatadas no exame de corpo de delito
se coadunam
perfeitamente
com os fatos narrados pela
ofendida
durante a fase administrativa.

Ressalte-se

que o crime de lesão corporal é classificado como delito material, o qual exige a produção de um resultado naturalístico para sua caracterização, devendo ser comprovada a efetiva ofensa à integridade física da vítima, situação devidamente demonstrada no
exame de corpo de delito. Há que se destacar, ainda, que
a aludida prova técnica é irrepetível,
o que lhe confere valor jurídico semelhante ao de uma prova judicializada, afastando a proibição prevista no
art. 155 da Código de Processo Penal.

Des
sa maneira,
não obstante as declarações de
Ângela
Aparecida
prestadas na fase administrativa tenham sido mencionadas neste
voto
, não se trata de formação de convicção com base apenas em elementos produzidos na
primeira
fase
da persecução penal,
pois tais elementos de informação estão sendo utilizados apenas a título de complemento
à
prova
técnica irrepetível
, cujo contraditório é
postergado para a fase judicial.

Assim, não há que se falar em
ausência de prova judicializada
, uma vez que o art.155doCódigo de Processo Penalautoriza a condenação lastreada em provas irrepetíveis,
submetidas ao chamado contraditório diferido ou postergado, a ser exercido na fase judicial
,
onde a defesa teve amplo conhecimento
dos elementos de
convicção
produzidos

na fase inquisitorial, podendo
sobre eles

manifestar e produzir
contraprova
caso entendesse necessário
.

Por outro lado
, a
negativa de autoria alegada pelo
apelante
está isolada das demais provas
destes
autos,
porque em indiscutível c
ontradição
com o
s

demais elementos de convicção que
o aponta como autor da violência doméstica praticada contra
Ângela
Aparecida
.

Além disso,
é forçoso reconhecer
não há n
estes
autos nenhuma circunstância ou evidência de que
Ângela
Aparecida
tenha
“criado”
os referidos fatos apenas para prejudic
ar o apelante
, muito menos por ciúmes de uma
suposta moça com quem viu
seu marido conversando.

É i
mportante destacar, ainda, que os autos dão conta de que não se trata de um fato isolado, mas de várias condutas que demonstram
um
ciclo de violência doméstica contra
Ângela
Aparecida
, o que, sem sombra de dúvida, acabaram por afligi
-la
e tolher seus sentimentos de sossego e tranquilidade.

Dessa forma, a
o contrário do que foi alegado pela defesa, estão perfeitamente caracterizados os elementos que constituem o delito de lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino
, visto que existe
coerência e harmonia entre as provas, as quais apontam, de forma plena,
ter o apelante agredido Ângela Aparecida
,
o que é
suficiente para lastrear um decreto condenatório.

Da mesma forma, ficou comprovado que o crime foi cometido em situação que configura violência doméstica contra a mulher, pois, conforme consta
nestes
autos,
apelante
e vítima eram
e continuam casados
,
tendo

uma
filh
a
comum. Pelo exposto, presentes a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino
, deve
ser mantida a condenação d
o
apelante
pela prática do crime previsto no art
.
129, §
13, do Código
Penal
.

Noutro
viés
, o apelante almeja a retificação da pena-base,
para que seja
fixa
da
no mínimo legal, com o afastamento da análise pejorativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode
esquecer
que, para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
capu
t
do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 0
6
(
seis
) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
,
verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
0
6
(
seis
) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
0
6
(
seis
) meses de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
0
6
(
seis
) meses de detenção
, pela prática
do delito
de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33,caputc/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[...]

Vê-se, pois, que
a sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
“
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
.

Entretanto
, esses
elementos
são inerentes ao conceito d
e
crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal segundo o qual “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas,
de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Destacamos

Igualmente,
denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime, pois considerou apenas que foram banais, sem, contudo, indicar qualquer elemento de convicção que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

A propósito, a
nalisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação
de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
Destacamos

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de lesão corporal imposta a
Sérgio Pereira das Neves
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI
,
da Constituição Federal
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
a despeito do afastamento da
valoração
negativa da culpabilidade do agente e dos motivos do crime
,
mantenho
a pena-base em
6
(
seis
) meses de detenção
, visto que o apelante já foi demasiadamente beneficiado por erro material da sentença
, que estabeleceu a pena inicial aquém do mínimo legal previsto para o crime
disposto no art. 129, § 13, do Código Penal, que é de 1 (um) ano de
reclusão
.

Na segunda fase
,
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes
,

resultando a pena intermediária em
6 (seis) meses de detenção
, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
mantenho
no aberto, conforme estabelece o art. 33, §2o,
c
,
do Código Penal.

Por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa, deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Sérgio Pereira das Neves
,

para afastar a valoração negativa
da
culpabilidade e
d
os motivos do crime
, mantendo,
todavia
,
a sua pena definitiva em

6
(
seis
) meses de detenção
, a ser cumprida no regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024